Tribunal: TJSP
Processo: 1039560-74.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Acidente do Trabalho – Pintor – Acidente típico – Lesões nos ombros – Ausência de comprovação de que as patologias nos membros superiores teriam origem no suposto infortúnio de trabalho narrado na inicial –Ônus da prova carreado ao obreiro - Benefício acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359082
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039560-74.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-74.2017.8.26.0053 -Voto no 14.183
2
VOTO No: 14.183
APELAÇÃO No: 1039560-74.2017.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: INSS
Acidente do Trabalho Pintor Acidente típico Lesões nos
ombros Ausência de comprovação de que as patologias nos
membros superiores teriam origem no suposto infortúnio de
trabalho narrado na inicial Ônus da prova carreado ao obreiro -
Benefício acidentário indevido
Sentença de improcedência
mantida Recurso do autor desprovido.
A r. sentença de fls. 228/230, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária proposta por Antonio de Oliveira dos Santos em face do
INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 234/240), requerendo a inversão do
julgado. Sustenta, em síntese, que os elementos dos autos comprovam a ocorrência do
infortúnio de trabalho e o agravamento da lesão em virtude do retorno ao labor. Aduz que o
laudo pericial lhe foi favorável e que o perito admitiu o nexo causal, sugerindo o auxílio
acidente em favor do apelante. Refere que os fartos documentos trazidos aos autos
comprovam que o autor faz jus ao benefício, fato reconhecido pelo INSS ao conceder o
benefício do auxílio-doença na espécie acidentária. Alega que há CAT comprovando que a
lesão foi agravada. Afirma que a jurisprudência admite a concausa, sendo certo que em
razão do acidente típico de trabalho bateu os ombros no chão e, com o retorno ao labor,
houve o agravamento da doença, sendo certo que a partir de 2005 passou a sofrer com
males nos membros superiores, tendo sido afastado por diversas outras ocasiões e por
longo período, conforme comprovado nos autos. Requer o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos legais de
admissibilidade.
Passo ao exame do apelo.
A pretensão inicial do autor está embasada na alegação de que foi
vítima de acidente típico de trabalho em 08/05/2000, ocasião em que, exercendo a função
de pintor, caiu de um andaime, lesionando seus ombros, tendo sido atendido pelo próprio
hospital em que prestava serviço como empregado (Hospital Nipo Brasileiro) e afastado do
trabalho por três dias. Aduz que passou a sofrer com moléstias nos ombros que foram
agravando com o tempo, ficando em razão do acidente de trabalho relatado afastado
mediante a percepção de diversos auxílios-doença previdenciários (B31), até o último
afastamento acidentário (B91), com alta médica no ano de 2011. Relata que as moléstias
que acometem seus ombros (síndrome do manguito rotador, bursite e artrose das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-74.2017.8.26.0053 -Voto no 14.183
3
articulações), reduzem sua capacidade laborativa. Pleiteia benefício acidentário.
A ação foi ajuizada em 25/08/2017 e o INSS, regularmente citado,
apresentou defesa nos autos após a vinda do laudo pericial.
De fato, o laudo pericial elaborado a fls. 99/110, atesta que o autor
ostenta incapacidade laborativa parcial e permanente decorrente de patologias nos ombros,
admitindo o nexo causal.
No entanto, diante da controvérsia existente acerca da ocorrência do
acidente típico de trabalho na forma narrada pelo autor na petição inicial e, ainda,
existindo divergências nos dados constantes dos documentos apresentados, o Douto
Magistrado singular, ao sanear o processo, viabilizou que as partes produzissem provas e
determinou uma série de diligências com o intuito de averiguar a ocorrência ou não do
infortúnio do trabalho na forma relatada pelo obreiro (decisões de fls. 143, 157, 163 e 187).
É certo que o autor sustenta que houve um agravamento da lesão em
razão da continuidade do exercício do trabalho habitualmente exercido por ele.
Todavia, havia necessidade de se comprovar a origem da lesão para
que se pudesse, de fato, perquirir sobre o aventado agravamento da patologia em razão da
continuidade do labor, como fator de concausa, principalmente diante do fato gerador
relatado na inicial, ou seja, a ocorrência de acidente típico em maio/2000, com lesão nos
ombros.
Pois bem.
Os documentos trazidos aos autos pelo autor e que instruíram a
inicial revelam que o segurado sofreu uma acidente culminando em lesão nos membros
inferiores e foi atendido pelo Hospital Nipo Brasileiro em maio de 2000 (fls. 24).
Note-se que os informes do INSS somente revelam afastamentos do
trabalho a partir do ano de 2003, com percepção de auxílios-doença previdenciários, com
diagnósticos de patologias na coluna; somente a partir de 2005 é que ditos informes
relacionam os afastamentos por lesões nos ombros (fls. 122/132). Aliás, é bom registrar
que o único benefício temporário acidentário deferido, administrativamente, em favor do
segurado e em razão de moléstias nos ombros se deu a partir de 2011, cessando naquele
mesmo ano (fls. 128).
Oportuno registrar que não houve emissão de CAT relativamente ao
acidente típico de trabalho narrado na inicial e os informes do empregador Hospital Nipo
Brasileiro revelam que o obreiro estava apto ao trabalho nos exames realizados em 2001 e
2002, sem notícia de patologias nos ombros, em todo o período em que exerceu a função
perante o dito empregador (fls. 168/177). Registre-se que os exames realizados pelo
empregador mencionado na inicial são datados de 1999, 2000, 2001 e 2002, sendo que não
há qualquer alusão a problemas em membros superiores, o que já coloca em dúvida a
ocorrência de um acidente típico de trabalho lesionando os ombros no ano de 2000, na
forma aduzida pela parte autora.
Por certo, o autor foi atendido em maio de 2000 pelo próprio hospital
empregador e não pode ser prejudicado pela ausência de emissão de CAT. No entanto,
ainda que se possa admitir que, de fato, o obreiro foi vitimado por um acidente típico de
trabalho, seria de suma importância para o escorreito deslinde da causa, a constatação de
que daquele acidente o apelante teria lesionado os ombros.
E, no particular, nenhum documento a este respeito foi trazido aos
autos.
Ao contrário, os laudos administrativos juntados pelo INSS a fls.
198/217 entre outros documentos juntados, demonstram que o autor, contemporaneamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-74.2017.8.26.0053 -Voto no 14.183
4
aos fatos narrados na inicial, nunca mencionou ao perito autárquico um acidente típico de
trabalho com lesão nos ombros, sendo certo que, somente a partir de 2005, passou a
reclamar, também, de dores nos membros superiores, ocasião em que não mais exercia
função pelo Hospital mencionado na exordial e já havia sido admitido por diversos outros
empregadores exercendo atividades como encanador e pintor, sem notícia de restrições em
decorrência das moléstias aqui reclamadas.
Nesse ponto, é bom mencionar que as cópias da CTPS juntadas
demonstram que o autor permaneceu exercendo funções como encanador e pintor com
contrato laborativo por diversos outros empregadores, após o encerramento do pacto
laboral com o empregador Hospital Nipo Brasileiro em 2002, no período entre 2003 e 2017
(fls. 14/19 e 138/140).
Ainda que tenha sido juntado o Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP) a fls. 151, os diversos pactos laborais exercidos posteriormente àquele em que se deu
o acidente típico de trabalho ou outros fatores que não foram descritos na inicial, não
podem ser atribuídos como situações de exposição ao risco ambiental para agravamento do
quadro de saúde para as doenças reclamadas.
Aqui, relembre-se que na inicial o autor refere que a causa originaria
das patologias nos ombros foi uma queda no ambiente de trabalho, durante o exercício do
labor, supostamente ocorrida em maio de 2000.
Assim, para que se possa considerar o agravamento das lesões em
razão da continuidade do trabalho, ainda que por admissão de um liame concausal, deveria,
o demandante, comprovar que daquele infortúnio de trabalho narrado na peça inaugural lhe
acarretou lesão no ombro.
Como visto, tal fato não restou comprovado.
Como se sabe, o julgador não está adstrito somente a prova pericial,
devendo formar sua convicção por meio da análise de todas as demais provas e elementos
produzidos nos autos, desde que por decisão fundamentada.
Os prontuários médicos e exames juntados revelam que o autor é
portador das patologias reclamadas que afetam seus ombros.
Ora, ainda que exista dúvida na ocorrência ou não de um acidente de
trabalho, os elementos do processo, com certeza, não demonstram que, em razão do
acidente relatado na petição inaugural ocorrido em maio de 2000, o autor sofreu lesão nos
ombros, de modo que o fato gerador descrito não restou caracterizado.
A verdade é que não há prova do suposto infortúnio de trabalho com
lesão em membros superiores que pudesse a ensejar o alegado agravamento ou piora do
quadro de saúde pelo decurso de tempo.
Muito pelo contrário, nesse particular, há muitas divergências nas
provas o que coloca em dúvidas a tese da ocorrência de um acidente típico de trabalho
ensejador das patologias em ombros.
É imperioso asseverar que a causa de pedir e pedido constantes da
petição inicial delimitam a lide e definem a dinâmica probatória não podendo ser
modificados sem anuência da parte contrária, sob pena de afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Em matéria acidentária a comprovação do nexo causal é de extrema
relevância para o reconhecimento do direito ao benefício acidentário perseguido, não
bastando a meras alegações ou suposições, principalmente diante da fragilidade das
alegações da parte autora.
Como dito, embora o segurado não possa ser prejudicado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-74.2017.8.26.0053 -Voto no 14.183
5
ausência de CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho -, por ser irrelevante para
demonstrar a ocorrência de acidente de trabalho, vez que a sua emissão é obrigação do
empregador, outros elementos ou provas poderiam ter sido utilizados pelo obreiro, a fim de
comprovar a ocorrência de um infortúnio do trabalho na forma por ele descrita (ou seja,
provocador de lesão nos ombros), o que, porém, não se evidenciou adequadamente no
curso da instrução deste processo.
Ora, as supostas lesões nos ombros oriundas do acidente típico
narrado não estão comprovadas nos autos, de modo que não se pode admitir o argumento
de agravamento da patologia ou piora do quadro de saúde que não está comprovado como
de origem acidentária. Ao contrário, como visto, as provas produzidas são amplamente
desfavoráveis ao apelante.
Relembre-se que o amparo infortunístico é uma garantia
constitucional desde que esteja devidamente comprovado o binômio incapacidade
laborativa - nexo causal nos autos, pois, em caso contrário, possível seria a concessão
indiscriminada de benefícios a pessoas sem a necessidade de atender aos requisitos
exigidos na legislação acidentária, o que, seria, de fato, inadmissível.
Assevere-se que o ônus da prova é do autor, conforme o que dispõe o
art. 373, inciso I, do CPC/2015, cabendo, assim, ao obreiro, a demonstração dos fatos
constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu, de modo correto, nestes autos.
O ônus da prova, portanto, é carreado ao autor, sendo certo que não se desincumbiu de fazê-
lo, mesmo tendo sido viabilizado pelo juízo monocrático a ampla produção de prova a
respeito do infortúnio narrado e das prováveis consequências dele resultantes.
Diga-se, ademais, que o benefício acidentário deve ser deferido
desde que preenchidos todos os requisitos previstos na legislação acidentária.
Ressalte-se que o nexo causal não ficou configurado e não deve ser
presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A
MOLÉSTIA APRESENTADA. Em infortunística
o que se indeniza é a limitação laborativa, parcial
ou total e atual, decorrente de acidente ou doença
do trabalho, devendo haver nexo de causalidade
entre a alegada moléstia e o labor. Não
comprovado o nexo que desencadeou a mesma,
não há concessão do benefício acidentário. (Ap. s/
Rev. 542.144 - 7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO
ANGÉLICO - J. 9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não deve ser
presumido; torna-se, assim, imprescindível prova
concreta de que o trabalho tenha concorrido para a
eclosão ou agravamento da doença, sem o que não
se justifica a outorga de benefício acidentário".
(Ap. s/ Rev. 469.264
1a Câm.
Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039560-74.2017.8.26.0053 -Voto no 14.183
6

Anote-se por fim que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo
causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante.
A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação”
(Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por conseguinte, não comprovado o nexo causal, indevida a
reparação acidentária, sendo de rigor a manutenção do decreto de improcedência da
pretensão inicial.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso do
autor, mantendo a r. sentença de improcedência de primeiro grau.
JOÃO ANTUNES
Relator